Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON (AGRAVANTE), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS PE NO CHAO - CNPJ: 21.592.630/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCI MARIA DIAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILSAO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. “Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.” (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010736-14.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 13/09/2022 - DJE 14/09/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Reivindicatória (c/c) Perdas e Danos
” (Número Único 0001611-51.2001.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, decretou
“a revelia de Samuel Bifon, com fundamento no art. 76, §1º, II, do C
P
C
”, pois, intimado para regularizar a representação instruindo os “
autos (com) o termo de inventariante ou (procuração com) as assinaturas dos herdeiros José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, a fim de que se habilitassem junto com os demais herdeiros
”, o agravante “
limitou-se a trazer instrumento procuratório assinado por JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS
” (cf. Id. nº 91739621 dos autos de origem).

O agravante aduz que “
diante da ausência de abertura de inventário (de Samuel Bifon), foi acostado aos autos instrumento de procuração ID. 49542097, em que seu cônjuge supérstite, a também parte no processo, Maria Loudes Bifon, a qual ficou responsável pela administração provisória dos direitos deixados pelo mesmo neste primeiro momento
” e defende que “
em situações em que ausente a nomeação de inventariante e prestação de compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório (artigo 613 e 614 do CPC), o qual, seguindo a ordem estabelecida no artigo 1.797 do Código Civil, comumente, é o ‘cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’, visto que detém a posse direta e a administração dos bens
” (cf. Id. nº 141609694 – pág. 12); informa que “
a herdeira Sônia Maria Bifon, já afirmou não ter interesse nenhum em participar dos autos como representante do espólio, ou mesmo como simples sucessora, ou qualquer outra demanda que o envolva, razão pelo qual negou-se a rubricar a citada procuração
” (cf. Id. nº 141609694 – pág. 12); assevera que “
a viúva do agravante Maria de Lourdes vem recebendo as intimações lançadas nos autos e cumprindo com todas as providências ordenadas pelo juízo sempre zelando pelos interesses do espólio
” e sustenta não ser aplicável os efeitos da revelia justamente por o Espólio/agravante estar representado pela administradora provisória e cônjuge supérstite, Maria de Lourdes.

Postula, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para
“reconhecer a inexistência dos efeitos da revelia, tendo em vista que o agravante estava devidamente representado por sua administradora provisória”
, assegurando o direito de ofertar defesa dentro no prazo legal, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo à interposição e que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita em grau recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº
143435177

admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
148740184
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de habilitação formulado pelo Espólio de Samuel Bifon, que aguardava a regularização, conforme id. n. 79103564,
in verbis:

Nesse contexto,
DETERMINO
a intimação dos nobres causídicos, cujos poderes foram outorgados no id. n. 49542097 para que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual pendência de inventário proposto pelo Espólio de Samuel Bifon, bem como anexem o termo de inventariante ou comprovante de nomeação de administrador provisório.

No caso de inexistência de inventário, seja regularizado o instrumento procuratório de id. n. 49542097, de modo a trazer a aposição das assinaturas de José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, para que junto com os demais herdeiros habilitem-se no feito, nos termos do que dispõe o art. 313, § 2º, I, do CPC, caso em que todos os herdeiros deverão se habilitar no feito.

Dessarte, do excerto colacionado, extrai-se que cabia ao Espólio de Samuel Bifon duas alternativas: trazer aos autos o termo de inventariante ou trazer as assinaturas dos herdeiros José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, a fim de que se habilitassem junto com os demais herdeiros.

Ocorre que não fora colacionado termo de inventariante. Na verdade, limitou-se a trazer instrumento procuratório assinado por JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS.

Portanto,
DECRETO a revelia de Samuel Bifon, com fundamento no art. 76, §1º, II, do CPC.

No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos sob o nº 0009627-37.2014.8.11.0040, quanto à regularização da representação processual da Associação dos Trabalhadores Rurais Pé no Chão, a fim de que a competência para processar e julgar as demandas seja aferida em conjunto.

Às providências” (cf. Id. nº 91739621 dos autos de origem – destaques originais).

Com efeito, nos termos dos arts. 613, 614 e 796 do CPC, extrai-se que enquanto não houver a abertura do inventário, com a consequente nomeação do inventariante, a representação processual do Espólio competirá ao administrador provisório.

Nesse sentido o art. 1.797 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.797 - até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, ao testamenteiro, ou, a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.".

O inventariante é o agente auxiliar do Juízo responsável por administrar todo o acervo integrante do espólio e promover o respectivo inventário e partilha ao final. A investidura no encargo, porém, deve obedecer a uma ordem legal de preferencia, de nomeação judicial com a consequência prestação de compromisso (CPC, 617)
.

O art. 617 CPC, por sua vez, elenca as pessoas que podem exercer esse encargo: O juiz nomeará inventariante: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV – o herdeiro menor, por seu representante legal; V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII – o inventariante judicial, se houver; VIII – pessoa estranha idônea,

quando não houver inventariante judicial

Portanto, o Juízo está vinculado a um critério especificado e delimitado pela lei.

O art. 613 do CPC estabelece que até “
que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório
”.

Assim, até que seja prestado o compromisso pela inventariante, o espólio será representado pelo administrador provisório que, no caso, cabível a manutenção do cônjuge supérstite como representante legado do espólio, não havendo portanto, qualquer irregularidade de representação, devendo ser afastada, portanto a revelia.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO DE HERDEIRA COMO REPRESENTANTE PROVISÓRIA DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. - O espólio tem legitimidade passiva em ação de execução que poderia ser ajuizada em face do autor da herança e, inexistente inventariante compromissado, será representado por administrador provisório. - Hipótese na qual a agravada, filha do de cujus, possui legitimidade passiva para responder pela execução fiscal como representante do espólio, e não como herdeira individualmente considerada. (TJMG - 1ª Câmara Civel - Agravo de Instrumento-Cv 1.0559.14.001236-5/001 – Rel. Des. Alberto Vilas Boas – Julg. 20/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÔNJUGE SOBREVIVENTE NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO §3º., DO ARTIGO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINARES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PROCURAÇÃO JUNTADA COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – MENÇÃO EXPRESSA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE - SUPRIDA CITAÇÃO – NULIDADE DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ADVOGADO SEM PODERES – PROCURAÇÃO COM EXPRESSOS PODERES PARA TRANSGIRIR – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE – INTIMAÇÃO EXPEDIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS – REGULARIDADE – DENUNCIADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE FACULDADA AO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, ‘até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão’. 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.” (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010736-14.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 13/09/2022 - DJE 14/09/2022)

Isto posto, dou provimento ao recurso para afastar os efeitos da revelia imposta pela decisão agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023